Tribunal: STF
Processo: ARE 1490143
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação Cível. Ação Cominatória e Indenizatória. Falecimento do irmão do autor, diagnosticado com LINFOMA DE HODGKIN, com requerimento pendente do medicamento BRENTUXIMAB. Descumprimento da tutela judicial urgente. Morte do jovem paciente. Sentença de improcedência. Irresignação da parte autora. Reforma. Responsabilidade solidária entre os entes públicos na prestação do serviço de saúde - Verbete da Súmula nº 115 da Súmula do E. STJ. Assistência integral de Saúde - art. 6º, I, “d” da Lei nº 8080/90 (SUS). Transmissibilidade mortis causa do direito à indenização por danos morais - Verbete nº 642 da Súmula do E. STJ e artigo 943 do CC. Distinção quanto ao dano reflexo (ricochete) - art. 948 do CC. Responsabilidade objetiva do ente estatal - art. 37, § 6º, da CF. Omissão específica. Teoria do Risco Administrativo. Autor único parente próximo do falecido, Curador do irmão e declarante na certidão de óbito. Doença tratada pelo medicamento recusado, que constou como uma das causas da morte do paciente, com apenas 23 anos de idade. Laudo do NAT - Núcleo de Assessoria Técnica em Ações de Saúde do Governo do Estado do Rio de Janeiro. Sem chance de cura, o aumento da sobrevida digna, com tratamento dos sintomas, passa a ser o máximo que a Medicina pode oferecer. Propósito de todos os entes estatais vinculados ao Sistema Único de Saúde, solidariamente. Complexidade de se pleitear em face da União um medicamento prescrito por um médico do Hospital vinculado ao Estado. Repartição de competências que não pode afastar o socorro urgente. Interpretação do Tema nº 793 do E. STF. Incumbência da Justiça Estadual avaliar os possíveis danos sobre terceiros, advindos do descumprimento de suas próprias ordens. Teoria do Risco Administrativo. Prova do dano, da conduta estatal e do nexo entre ambos. Teoria da Perda de Uma Chance de Cura ou Sobrevida. Causa da morte coincidente com o diagnóstico inicial, descrito no relatório médico, que recomendava o medicamento pleiteado pelo autor e recusado pelos réus. Diante de quadro de saúde grave, a demora no atendimento equivale à recusa . Suficientemente demonstrado o nexo entre a conduta dos réus e o dano sofrido. Descumprimento do ônus probatório do art. 373, II, do CPC. Danos morais configurados . Afronta à Dignidade da pessoa Humana. Indenização de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), com Razoabilidade e Proporcionalidade. Consectários legais sobre a verba indenizatória devida pela Fazenda Pública - Tema nº 905 do E.STJ e do Tema nº 810 do E.STF . Período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA -E. Ônus sucu m benciais. Isenção da Municipalidade quanto às custas judiciais - Enunciado nº 2 do FETTJ. Devido o recolhimento da taxa judiciária pelo Município, Súmula nº 145 do E.TJ, Enunciado nº 42 do FETJ e art. 166, §4º, da Consolidação Normativa da Corregedoria Geral de Justiça . Correta a condenação do Município ao pagamento dos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado. Descabimento da condenação do Estado do Rio de Janeiro ao pagamento das despesas processuais, aí incluídos os honorários advocatícios para a Defensoria Pública que o integra, em razão da extinção da obrigação pelo instituto da confusão. Verbete sumular nº 145 deste E. TJRJ. Isenção do pagamento das custas judiciais - Lei nº 3.350/99 e Enunciado nº 28 do FETJ (Fundo Especial do Tribunal de Justiça). Honorários advocatícios, art. 85, §3º, do CPC. Jurisprudência e precedentes citados: REsp 1335622/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/12/2012, DJe 27/02/2013 e 0327808-06.2017.8.19.0001 – APELAÇÃO - 1ª Ementa - Des(a). REGINA LUCIA PASSOS - Julgamento: 30/03/2022 - VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL. PROVIMENTO DO RECURSO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, 37, § 6º, 167, II, 196, 197 e 198, I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel.ª Min.ª Rosa Weber, DJe de 11/10/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/09/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/05/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 21/03/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente